Tribunal: TJSP
Processo: 3004550-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão de efeito ativo para revogação de antecipação de tutela concedida nos autos de origem – Suspensão da exigibilidade de crédito tributário instrumentalizado em auto de infração – Efeito ativo concedido - Inconstitucionalidade da interpretação e aplicação dada aos artigos 85 e 86 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão de efeito ativo para revogação de antecipação de tutela concedida nos autos de origem – Suspensão da exigibilidade de crédito tributário instrumentalizado em auto de infração – Efeito ativo concedido - Inconstitucionalidade da interpretação e aplicação dada aos artigos 85 e 86 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual no 13.918/09 (Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000) – Taxa de juros que deve ser igual ou inferior à utilizada pela União - Fazenda Estadual que deve recalcular o débito, limitando a cobrança à Taxa Selic para cálculo de juros de mora – Não é o caso de suspender a exigibilidade do crédito tributário, já que bastará que a Fazenda Estadual promova a adequação dos cálculos, mediante substituição ou simples aditamento ao auto de infração – Decisão reformada, para afastar a inexigibilidade do crédito tributário, mantendo-se a determinação de que a Fazenda Estadual efetue o recálculo do débito sem a incidência dos juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/2009 - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004550-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ROSSET COMERCIO DE MAQUINAS GRAFICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004550-26.2019.8.26.0000 -Voto no 27355
2
VOTO No 27.355
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004550-26.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: ROSSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA.
Juiz de 1a Instância: Mauro Iuji Fukumoto
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de concessão de efeito
ativo para revogação de antecipação de tutela concedida nos autos
de origem
Suspensão da exigibilidade de crédito tributário
instrumentalizado em auto de infração Efeito ativo concedido -
Inconstitucionalidade da interpretação e aplicação dada aos artigos
85 e 86 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09 (Arguição de Inconstitucionalidade
0170909-61.2012.8.26.0000) Taxa de juros que deve ser igual ou
inferior à utilizada pela União - Fazenda Estadual que deve
recalcular o débito, limitando a cobrança à Taxa Selic para cálculo
de juros de mora Não é o caso de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, já que bastará que a Fazenda Estadual promova
a adequação dos cálculos, mediante substituição ou simples
aditamento ao auto de infração Decisão reformada, para afastar a
inexigibilidade do crédito tributário, mantendo-se a determinação
de que a Fazenda Estadual efetue o recálculo do débito sem a
incidência dos juros de mora previstos na Lei Estadual no
13.918/2009 - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão de fl. 431 dos
autos de origem que deferiu a tutela urgência para determinar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração (fls. 66/70
dos autos de origem). Narra a Fazenda Pública que a r. decisão atacada
concedeu a tutela de urgência independentemente de prévia garantia do valor
incontroverso devido nos autos, fundamentando-se somente na suposta
inconstitucionalidade dos juros calculados na forma da Lei Estadual no
13.918/09. Afirma que o crédito remanesce devido, sendo de rigor, por isso, a
garantia do Juízo no tocante ao valor incontroverso. Requer seja processado o
agravo e concedido efeito ativo para que seja revogada a tutela antecipada e
provimento ao recurso para fins de reforma da r. decisão agravada e cassada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004550-26.2019.8.26.0000 -Voto no 27355
3
a liminar concedida.
O pedido de efeito ativo foi parcialmente concedido
(fls. 10/12) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 15/25).
É o relatório.
A concessão de antecipação de tutela decorre da
livre convicção do Magistrado, quando entender presentes seus requisitos,
cabendo à Instância superior somente a revisão do ato quando presentes as
hipóteses de abuso de poder ou ilegalidade da medida, ou ainda, a ocorrência
de decisão teratológica.
No caso, cumpre reconhecer a relevância dos
fundamentos invocados na inicial dos autos de origem pelo autor, de modo
que os requisitos do “fumus boni juris” e do “periculum in mora” se acham
presentes, pois vislumbra-se a possibilidade de lesão grave ou de difícil
reparação, caso a medida seja alcançada somente no julgamento do mérito da
ação de origem.
A
questão
debatida
no
recurso
diz
respeito
exclusivamente à incidência da taxa de juros com base na Lei no
13.918/2009.
De se convir que o C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que
estava sendo dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n°
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, sem alterá-los
gramaticalmente. Foi determinado que o alcance valorativo dos dispositivos
fique adequado à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004550-26.2019.8.26.0000 -Voto no 27355
4
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts.
85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova
sistemática de composição dos juros da mora para
os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13%
ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos
créditos
fiscais
que
são,
desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito
Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União,
dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de
correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito
Financeiro
e
Tributário,
enquanto
aos
Estados e ao Distrito Federal compete suplementar,
no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF
que, nessa linha, em oportunidades anteriores,
firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim
(v. RE n° 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo
de juros de mora ao crédito não integralmente pago
no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1%
ao mês, 'se a lei não dispuser de modo diverso' - Lei
voltada à regulamentação de modo diverso da taxa
de juros no âmbito dos tributos federais que,
destarte, também se insere no plano das normas
gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando,
no particular, a atuação legislativa dos Estados e do
DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado
para a recomposição dos créditos tributários da
União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não
podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas funções
- Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro
lado,
contraria
a
razoabilidade
e
a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede
de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio
STF na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004550-26.2019.8.26.0000 -Voto no 27355
5
que pode ser considerada compatível com a CF,
desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual
ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim -
Tem
lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação
que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que
seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial
da arguição.” (Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, Rel.
Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 27/02/2013).
Assim, a taxa de juros aplicada ao caso deve ser
igual ou inferior à utilizada pela União.
Vê-se, pois, que há plausibilidade do direito invocado
pela agravada em sua inicial.
Ademais,
o
perigo
da
demora
na
prestação
jurisdicional e o receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil
reparação são evidentes, na medida em que a agravada poderá sofrer a
cobrança de valores indevidos a título de juros pela Lei no 13.918/2009.
Presentes, pois, os requisitos autorizadores do
provimento judicial, porém em menor extensão do que o pretendido pelo autor
da ação de origem, de forma que a decisão agravada merece ser parcialmente
reformada, apenas para determinar que a Fazenda Pública efetue a revisão
dos valores dos juros incidentes no crédito tributário constituído pelo auto de
infração descrito na inicial.
Ademais, não é o caso de suspender a exigibilidade
do crédito tributário, já que bastará que a Fazenda Estadual promova a
adequação dos cálculos, mediante substituição ou simples aditamento ao auto
de infração, para que não haja óbice à propositura de Execução Fiscal
posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004550-26.2019.8.26.0000 -Voto no 27355
6
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso para reforma da decisão de fl. 431 dos autos de origem afastando
a parte que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo
auto de infração de fls. 66/70, mantendo-se, no entanto, a parte que
determina que a Fazenda Estadual efetue o recálculo do débito tributário
constituído, afastando a aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009, já que os
juros previstos excedem a Taxa SELIC.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referido recurso.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora